Tribunal: TRF3
Processo: 5034177-06.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
646/1006)

5034177-06.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5034177-06.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: DROGARIA FENIC FARMA LTDA

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DROGARIA FENIC FARMA LTDA: KELVIN LOPES DE OLIVEIRA DE SOUSA - SP417784-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL SENTENCIADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DAS DEMANDAS. SÚMULA 235/STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo/SP em face do Juízo da 8a Vara Federal da mesma Subseção Judiciária, nos autos da ação de procedimento comum no 5027775-73.2024.4.03.6100, ajuizada contra o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo/SP, em que a parte autora requer provimento judicial que declare seu direito à restituição dos valores pagos em razão das CDAs 286389, 286391, 286392, 286393, 286394, 286395, 286396, 286397, 286399 e 286406 – todas cobradas na execução fiscal no 0019671-77.2014.4.03.6182.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se devem ser reunidas para julgamento conjunto execução fiscal ajuizada anteriormente e ação anulatória de débito fiscal em que se discutem os mesmos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça e a 2a Seção desta Corte Regional têm entendimento consolidado sobre a possibilidade de reunião, nas varas especializadas, de execução fiscal ajuizada anteriormente e ação anulatória ou desconstitutiva de título executivo.

4. O entendimento deve ser aplicado combinado com o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, que ressalva a reunião quando já foi proferida sentença em um dos processos.

5. Nos termos da Súmula 235/STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

6. A decisão declinatória de competência foi proferida nos autos subjacentes em 06/06/2025, data posterior àquela em que exarada sentença na execução fiscal (11/04/2025).

7. Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tem-se por desnecessária a reunião das demandas, devendo ser preservada a competência originária do Juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência procedente.

_____________

Legislação relevante citada: CPC, art. 55, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmua 235; STJ, CC n. 98.090/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - 5006467-55.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/03/2019; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - 5013499-67.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 05/09/2025; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - 5007854-66.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 07/07/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5034177-06.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: DROGARIA FENIC FARMA LTDA

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DROGARIA FENIC FARMA LTDA: KELVIN LOPES DE OLIVEIRA DE SOUSA - SP417784-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo/SP em face do Juízo da 8a Vara Federal da mesma Subseção Judiciária, nos autos da ação de procedimento comum no 5027775-73.2024.4.03.6100, ajuizada contra o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo/SP, em que a parte autora requer provimento judicial que declare seu direito à restituição dos valores pagos em razão das CDAs 286389, 286391, 286392, 286393, 286394, 286395, 286396, 286397, 286399 e 286406 – todas cobradas na execução fiscal no 0019671-77.2014.4.03.6182.

A ação foi originariamente proposta perante a 8a Vara Federal de São Paulo/SP, que declinou da competência nos seguintes termos:

Os créditos estão em cobrança por meio do executivo fiscal no 0019671-77.2014.4.03.6182, em trâmite perante a 5a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo.

Pacífico o entendimento no sentido da competência do Juízo das Execuções Fiscais para análise e julgamento de ação anulatória, quando já existente a Execução Fiscal.

Redistribuído para a Vara Federal Especializada, o Juízo suscitou o presente conflito, sustentando que:

(...) o §1o do artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece que 'os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado’.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 235 - STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

(...)

No caso em análise, observa-se que a execução fiscal n. 0019671-77.2014.4.03.6182 foi sentenciada em 25/02/2025.

Logo, tendo em vista que a decisão que determinou a redistribuição do presente feito foi proferida em 06/06/2025, entendo pela ausência de prevenção, conexão ou prejudicialidade.

No despacho ID 349392863, o Juízo suscitado foi designado para resolver em caráter provisório as medidas urgentes.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência do conflito.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): A controvérsia consiste em saber se devem ser reunidas para julgamento conjunto execução fiscal ajuizada anteriormente e ação anulatória de débito fiscal em que se discutem os mesmos valores.

O Superior Tribunal de Justiça e a 2a Seção desta Corte Regional têm entendimento consolidado sobre a possibilidade de reunião, nas varas especializadas, de execução fiscal ajuizada anteriormente e ação anulatória ou desconstitutiva de título executivo, visto que esta veicula pedido característico dos embargos do devedor. Confiram-se (destacamos):

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE PROPOSTA A ANTERIOR EXECUÇÃO FISCAL.

1. A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, constatada conexão entre a ação de execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião de processos para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes, exsurgindo competente o Juízo onde proposta a anterior ação executiva.

2. A ação anulatória do título executivo encerra forma de oposição do devedor contra a execução, razão pela qual induz a reunião dos processos pelo instituto da conexão, sob pena de afronta à segurança jurídica e economia processual.

3. A competência federal delegada (art. 15, I, da Lei n. 5.010/66) para processar a execução fiscal estende-se para julgar a oposição do executado, seja por meio de embargos, seja por ação declaratória de inexistência da obrigação ou desconstitutiva do título.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito.

(CC n. 98.090/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL, AJUIZADA ANTERIORMENTE. REUNIÃO. POSSIBILIDADE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

- A ação anulatória de origem (no 5000594-19.2018.4.03.6000) foi proposta com o fim de reconhecimento da nulidade do crédito tributário consubstanciado pela CDA no 103868, cobrada nos autos da execução fiscal no 0013832-64.2016.403.6000.

- A respeito da matéria, esta Segunda Seção firmou o entendimento de que se verifica conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória posteriormente ajuizada com o fim de questionar-se a mesma dívida.

- Precedentes.

- Conflito improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 6a Vara Federal de Campo Grande/MS (especializado).

(TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5006467-55.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/03/2019, Intimação via sistema DATA: 22/03/2019)

Ocorre que o entendimento deve ser aplicado em conjunto com o artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, que ressalva a reunião quando já foi proferida sentença em um dos processos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

Na mesma linha, a Súmula 235/STJ:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No caso, a decisão declinatória de competência foi proferida nos autos subjacentes em 06/06/2025, data posterior àquela em que exarada sentença na execução fiscal (11/04/2025). Portanto, tem-se por ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, de modo que desnecessária a reunião das demandas, devendo ser preservada a competência originária do Juízo suscitado.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Colegiado (destacamos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. DISCUSSÃO SOBRE A LEI No 14.789/2023. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM OUTRO FEITO JÁ SENTENCIADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pela 6a Vara Federal de Ribeirão Preto em face da 4a Vara Federal de Ribeirão Preto, nos autos de mandado de segurança em que a impetrante requer o afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre benefícios fiscais de ICMS em razão das alterações promovidas pela Lei no 14.789/2023.

2. O juízo suscitado declinou da competência por entender que a matéria seria conexa à discutida no mandado de segurança no 5003539-85.2023.4.03.6102, já em tramitação perante a 6a Vara Federal, devendo os feitos tramitar conjuntamente, com base no art. 55, § 3o, do CPC.

3. O juízo suscitante alegou que, embora os pedidos coincidam quanto à exclusão da tributação, os fundamentos jurídicos seriam distintos: no feito anterior, discute-se a aplicação do Tema 1182 do STJ, enquanto no presente mandado de segurança se questiona a constitucionalidade da Lei no 14.789/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre os mandados de segurança, apta a justificar a reunião dos processos, considerando que os fundamentos jurídicos dos pedidos são diversos e que o feito anterior já foi sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reunião de processos por conexão visa evitar decisões conflitantes, conforme art. 55, § 3o, do CPC.

6. Todavia, no caso, o mandado de segurança com o qual, em tese, haveria conexão, já se encontra sentenciado, o que, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ, afasta a reunião de processos.

7. Diante da inexistência de conexão apta a atrair a regra do art. 55, § 3o, do CPC, a competência deve permanecer com o juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente a 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP.

Tese de julgamento: “Não há conexão entre processos quando um deles já se encontra sentenciado, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.”

_______________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 55, §§ 1o e 3o; Lei no 14.789/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235.

(TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5013499-67.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 05/09/2025, Intimação via sistema DATA: 08/09/2025)

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAIS DAS 8a E 13a VARAS CÍVEIS DE SÃO PAULO/SP. RENOVAÇÃO/CONCESSÃO DO CEBAS PARA FINS DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. PROFERIDA SENTENÇA EM UM DOS PROCESSOS. CONEXÃO. NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 235 DO C. STJ E DO ART. 55, § 1o, DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE.

I. A controvérsia neste conflito se restringe à existência ou não de conexão entre ações de rito ordinário, com a necessidade de eventual reunião dos processos para julgamento conjunto.

II. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou causa de pedir, consoante dispõe o caput do art. 55 do CPC.

III. Caracterizada a conexão, em regra, serão reunidas as ações para se evitar decisões conflitantes. Ademais, o art. 55, § 3o, do CPC estabelece que “serão reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre elas” – instituto da prejudicialidade.

IV. Por sua vez, a reunião das ações conexas restará afastada quando uma delas já houver sido sentenciada, ex vi do disposto no art. 55, § 1o, in fine, do CPC. No mesmo sentido, preconiza o verbete da Súmula no 235 do C. STJ.

V. No caso concreto, as citadas ações foram promovidas pela BENEFICÊNCIA NIPO–BRASILEIRA DE SÃO PAULO em face da União Federal, apresentando identidade em relação às partes. Todavia, embora semelhantes os pedidos em razão de buscar a autora nas ações o direito à renovação/concessão do Certificado de Entidade Beneficente e Assistência Social – CEBAS para fins de gozo da imunidade tributária, não são idênticos na medida em que relativos a períodos diversos. Ademais, não há identidade entre as causas de pedir, enquanto na Ação no 5003718-59.2022.4.03.6100, demanda subjacente, discute-se a não aplicação dos requisitos da LC no 187/2021 anteriormente a 90 (noventa dias) da sua publicação, para a concessão/renovação do CEBAS voltado à imunidade tributária; no Processo no 5024347-30.2017.4.03.6100, ajuizado anteriormente perante o Juízo suscitante, a causa de pedir é a inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009. Assim, inexistente a conexão entre as ações apontadas, nem sequer fundada em prejudicialidade, não havendo que se falar na reunião das ações para julgamento em conjunto, ante a impossibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

VI. Além do mais, ainda que se pudesse entender configurado o instituto da conexão, foi prolatada sentença nos autos da Ação no 5024347-30.2017.4.03.6100, o que, por si só, afasta a reunião das ações para julgamento concomitante, a teor da Súmula no 235 do C. STJ e do disposto no § 1o, do art. 55, do CPC.

VII. É medida de rigor o reconhecimento da competência do Juízo Federal da 13a Vara Cível de São Paulo/SP (suscitado) para o processamento e julgamento da ação de origem. VIII. Conflito negativo de competência julgado procedente.

(TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5007854-66.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 07/07/2022, Intimação via sistema DATA: 11/07/2022)

Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito para declarar a competência da 8a Vara Federal de São Paulo/SP.

É o voto.

VOTO

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY:

Peço vênia para divergir do e. Relator para o efeito de julgar improcedente o presente conflito para o fim de declarar a competência do Juízo da 5a Vara Federal Especializada em Execuções Fiscais de São Paulo para o julgamento do feito de origem.

Tenho que, uma vez distribuída, em momento anterior, execução fiscal para a cobrança de débitos que são discutidos em posterior ação na qual se pretende derribar a exigência tributária, a reunião de ambos os feitos perante o Juízo especializado se impõe.

Entendo que o Juízo por onde tramite a execução fiscal é o único competente para se manifestar sobre a exigibilidade do título extrajudicial sob sua jurisdição.

Tratando-se de débito tributário (ou ainda não tributário tal como autorizado pelo artigo 2o da Lei 6.830/80) consubstanciado em certidão de Dívida Ativa, tem-se que a sua cobrança se dá estritamente no âmbito da denominada "execução fiscal" disciplinada pela mencionada Lei no 6.830/80.

Ao Juízo para o qual distribuído o executivo fiscal cabe dizer, em análise última, sobre a higidez daquele título e sobre a exigibilidade dos débitos ali estampados. Somente naquele feito restarão satisfeitos os cofres públicos mediante a constrição de bens e valores suficientes ao pagamento da dívida ou, antes, será sepultada tal pretensão em razão do reconhecimento de eventual direito esgrimido contra o exequente.

Dinamarco, excursionando pela teoria do título executivo como ato ou fato jurídico, assim pontua:

"Podemos então conceituar o título executivo (judicial ou extra) como o ato ou fato jurídico do qual resulta a aplicação da sanção executiva. É ato jurídico, p. ex., a sentença condenatória civil ordinária, na qual o juiz, deliberadamente e no exercício do soberano poder jurisdicional, resolve aplicar a sanção; é ato jurídico, também, a inscrição da dívida ativa das entidades de direito público, feita para fins de permitir a execução fiscal (CPC, art. 585, inc. VI). E é fato jurídico, a que a lei liga exteriormente a eficácia executiva, independentemente da vontade do agente, a adjudicação de quinhão sucessório, que se consubstancia no formal ou certidão de partilha (art. 584, inc. V); incluem-se nessa categoria, ainda, os títulos executivos extrajudiciais em geral, com a ressalva acima (inscrição de dívida ativa)." (DINAMARCO, Cândido R. "Execução Civil". São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1987, volume 1, p. 273-274) (grifei)

Como se vê, sendo a certidão de dívida ativa ato jurídico, cabe ao Juízo perante o qual deve se processar o feito em que é ela exigida (vale dizer: execução fiscal) apreciar todos os matizes atinentes a esse dado ato, competindo-lhe examinar cabalmente toda a matéria que diga respeito ao mencionado ato, na amplidão e abrangência aptas à conclusão sobre a higidez e validade do mesmo.

Entendo, assim, que o Juízo a quem compete o processamento da execução fiscal é também competente para apreciação de toda e qualquer alegação lançada que possa macular ou derribar a CDA, já que cabe a ele se pronunciar, com exclusividade, sobre a validade desse título objeto de execução sob sua jurisdição. Nenhum outro Juízo detém tal competência.

Assim, quer se trate de embargos à execução - cuja distribuição naturalmente se dará no Juízo do executivo fiscal e em dependência a este -, quer se trate de ação anulatória de débito fiscal, entendo que somente ao Juízo competente para o conhecimento da execução caberá a apreciação da matéria de defesa arguida pelo executado.

Nessa direção segue o C. Superior Tribunal de Justiça:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ORDINÁRIA. CONEXÃO.

1. Debate-se acerca da competência para processar e julgar ação ordinária - na qual se busca a revisão e parcelamento de débito tributário objeto de execução fiscal precedentemente ajuizada - tendo em vista a possível ocorrência de conexão.

2. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor.

3. "A ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo representa forma de oposição do devedor aos atos de execução, razão pela qual quebraria a lógica do sistema dar-lhes curso perante juízos diferentes, comprometendo a unidade natural que existe entre pedido e defesa" (CC 38.045/MA, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ 09.12.03).

4. É incontroverso que o débito tributário em questionamento na ação ordinária está em cobrança nos autos da Execução Fiscal no 2002.61.82.038702-0; logo, os feitos devem ser reunidos para julgamento perante o Juízo Federal da 11a Vara das Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo (juízo prevento).

5. Conflito de competência conhecido para declarar competente Juízo Federal da 11a Vara das Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo, o suscitante." (CC 103229, Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10/05/2010) (grifei)

A reunião dos feitos (no Juízo da execução fiscal), portanto, é medida de rigor.

Esse, aliás, o entendimento assentado por este c. tribunal na Súmula no 40, de seguinte teor:

“Para fins de fixação de competência, há conexão entre execução fiscal e ação anulatória posteriormente distribuída.”

Ressalto que a prolação de sentença na execução fiscal não prejudica, per se, o raciocínio acima fundamentado. Isso porque, no caso presente, ainda não se tem trânsito em julgado da decisão proferida no executivo fiscal, haja vista que o feito se encontra em trâmite perante este e. tribunal, aguardando prazo após o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos pelo CRF/SP.

É de se lembrar, ainda, que a sentença prolatada na execução fiscal pode até mesmo vir a ser anulada, eventualmente, o que só reforça a competência do Juízo especializado para o julgamento da ação de origem, haja vista a possibilidade de prolação de decisões conflitantes em relação à mesma exigência tributária.

Portanto, como no momento do ajuizamento da ação originária ainda não se tinha definitividade quanto à decisão prolatada na execução fiscal anteriormente ajuizada, justifica-se a reunião dos feitos perante o Juízo especializado.

Face ao exposto, julgo improcedente o presente conflito para o fim de declarar a competência do Juízo da 5a Vara Federal Especializada em Execuções Fiscais de São Paulo para o julgamento do feito de origem.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL SENTENCIADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DAS DEMANDAS. SÚMULA 235/STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo/SP em face do Juízo da 8a Vara Federal da mesma Subseção Judiciária, nos autos da ação de procedimento comum no 5027775-73.2024.4.03.6100, ajuizada contra o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo/SP, em que a parte autora requer provimento judicial que declare seu direito à restituição dos valores pagos em razão das CDAs 286389, 286391, 286392, 286393, 286394, 286395, 286396, 286397, 286399 e 286406 – todas cobradas na execução fiscal no 0019671-77.2014.4.03.6182.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se devem ser reunidas para julgamento conjunto execução fiscal ajuizada anteriormente e ação anulatória de débito fiscal em que se discutem os mesmos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça e a 2a Seção desta Corte Regional têm entendimento consolidado sobre a possibilidade de reunião, nas varas especializadas, de execução fiscal ajuizada anteriormente e ação anulatória ou desconstitutiva de título executivo.

4. O entendimento deve ser aplicado combinado com o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, que ressalva a reunião quando já foi proferida sentença em um dos processos.

5. Nos termos da Súmula 235/STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

6. A decisão declinatória de competência foi proferida nos autos subjacentes em 06/06/2025, data posterior àquela em que exarada sentença na execução fiscal (11/04/2025).

7. Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tem-se por desnecessária a reunião das demandas, devendo ser preservada a competência originária do Juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência procedente.

_____________

Legislação relevante citada: CPC, art. 55, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmua 235; STJ, CC n. 98.090/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - 5006467-55.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/03/2019; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - 5013499-67.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 05/09/2025; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - 5007854-66.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 07/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por maioria, decidiu julgar procedente o presente conflito para declarar a competência da 8a Vara Federal de São Paulo/SP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão